Tribunal: TJMT
Processo: 1011648-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011648-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Anderson Krenzlin Boll
Paciente: Luiz Carlos Gonçalves da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Gonçalves da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.05.2020 em virtude da suposta prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a magistrada singular determinado a conversão em preventiva de forma ilegítima.
Assevera, para tanto, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e tampouco a impossibilidade de adoção de medidas alternativas de menor gravidade.
Defende, nessa perspectiva, a ausência do envolvimento do paciente na narcotraficância, expondo que a única porção de maconha apreendida consigo tinha por destino exclusivo o seu consumo, sem que fosse possível conectá-lo ao restante do material apreendido no interior da residência da coacusada.
Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Invoca, por fim, a pandemia do vírus SARS-CoV-2, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, postulando assim pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que, durante uma diligência policial, o paciente foi visto em frente a uma residência apontada como o ponto de venda de entorpecentes então adquiridos pela coacusada Jucimara Almeida Pinheiro, tendo imediatamente se evadido para seu interior. Em abordagem pessoal, logrou-se apreender uma porção de maconha em seu poder, ao passo que, no interior do móvel, de propriedade da coacusada Izabel Cristina dos Santos, foram localizadas diversas outras porções de maconha e pasta-base de cocaína, que totalizaram aproximadamente 200g (duzentos gramas), além de um rolo de papel filme, dinheiro em espécie e três balanças de precisão (id. 44661967, p. 16).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados e lhes confira a adequada imputação.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que, à primeira vista, a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da ultima ratio, considerado o risco à ordem pública emanado da recidiva criminosa.
Como realçado na ordem constritiva e na decisão que manteve a prisão, “o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, porquanto o mesmo já responde a ação penal n.o 13767 -35.2019.811.0042 – código 570796, perante a 6a Vara Criminal, pelo crime de furto qualificado, além do que, é investigado em dois inquéritos policiais, sendo o primeiro pela suposta prática do crime de receptação, perante o Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT e o segundo pela suposta prática do crime de furto, perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT” (id. 44661965, p. 02), extraindo-se ainda que “o autuado Luiz responde a outros processos, foi preso por tráfico de drogas no mês de maio de 2018” (id. 44661966, 04).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, reputa-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, ao menos por ora, a submissão do paciente ao mero cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43, TCCR).
Por fim, acerca da pandemia experimentada em nível mundial, é imperioso relevar que a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, ao aconselhar “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional” (art. 1o), apregoa que referidas providências deverão ser implementadas caso a caso, “com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus” (art. 4o, caput).
No caso, verifica-se que não há indicativos de que o paciente integre grupo de risco e tampouco de que esteja exposto ao coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais deste Estado, que, ao que consta, têm adotado medidas para redução de riscos epidemiológicos, razão pela qual, ao menos por ora, tem-se por validada a manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada